Tribunal: TCU
Processo: 025.916/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Montagem e 36 apresentações da peça teatral EXTRAVAGÂNCIA- UMA CASA BRASILEIRA COM CERTEZA durante 90 dias, debates sobre o conteúdo da peça nos locais onde houver clima para essa ação. (no da TCE no sistema: 4828/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4132/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, em dar quitação à sra. Zilda dos Santos Lima Damo e ao Instituto Caminhos da Vida, ante o recolhimento do débito que lhes foi imputado por meio dos ofícios de citação acostados às peças 44 e 47, bem como julgar as suas contas regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RITCU, dando-lhes quitação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.916/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Caminhos da Vida (14.020.201/0001-65) e Zilda dos Santos Lima Damo (XXX.464.238-XX) 1.2. Órgão: Secretaria Especial de Cultura (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Thamires Vieira Pinheiro (OAB/SP 378.359) e Antônio Carlos de Freitas Júnior (OAB/SP 313.493) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura.